Tribunal: TJPA
Processo: 0007210-76.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007210-76.2017.8.14.0023
APELANTE: LOJA RADISCO MAGAZINE DE IRITUIA

APELADO: ANTONIO MENDES DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSORTES PASSIVOS. ACORDO CELEBRADO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recurso de apelação

interposto

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mais custas e honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor da causa.;

2. A dívida solidária, quando quitada por um dos devedores em face de um único credor, exonera todos da obrigação principal e seus acessórios, gerando em favor do cumpridor da obrigação o direito de regresso em face do devedor beneficiado. È a dicção dos arts. 275, 283 e
§ 3º do art. 844, ambos do Código Civil;

3. O
acordo judicial celebrado entre o autor e a corré, Cônsul LTDA. extinguiu a lide também em relação à ora apelante; de modo que resta caracterizado o equívoco em que incorreu a sentença de mérito dos autos, já que a homologatória anterior, por si só, colocou fim às obrigações por meio da transação;

4. Neste contexto, deve ser desconstituída a sentença que condenou o autor ao pagamento de dano moral e ao ônus da sucumbência, o que ressoa no provimento do apelo;

5. Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007210-76.2017.8.14.0023

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
:
LOJA RADISCO MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO:
MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES

APELADO
:

ANTONIO MENDES DOS PASSOS

ADVOGADO:
PAULO ANDERSON DIAS BOUCAO

RELATORA: DESA.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
(RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 2688711, p.2) interposto por
LOJA RADISCO MAGAZINE LTDA.
c
ontra sentença (Id. 2562032, p.2), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Irituia que, na
ação de indenização por danos materiais e morais
, proposta por
PAULO ANDERSON DIAS BOUCAO,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mais custas e honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante explica que foram demandadas, como devedoras solidárias, ela e a fabricante da geladeira adquirida pelo autor, a Consul - Comércio de Eletrodomésticos LTDA., tendo esta celebrado acordo judicial com o autor, dando quitação de todas as verbas requeridas na exordial; e que, não obstante isto, na sequência da sentença homologatória (Id. Id. 2562032, p.1), o juízo proferiu nova sentença de julgamento do mérito, ora apelada. Sustenta que a dívida solidária não comporta a separação da obrigação entre os litisconsortes, de modo que o acordo celebrado nos autos colocou fim à lide e a eximiu da dívida.

No mérito, acusa a sentença de favorecer o enriquecimento ilícito do autor, na medida em que já satisfeita a pretensão pelo acordo dos autos; impugna a inversão do ônus da prova e defende que o dano moral não foi comprovado nos autos, razão pela qual não pode ser reconhecido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença condenatória e reconhecimento da extinção do feito em relação a si; ou pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Ausentes contrarrazões, consoante certificado no Id.
2562035, p.5.

Decisão monocrática negando conhecimento ao apelo porquanto intempestivo (Id. 2578773), impugnada por agravo interno julgado procedente em retratação (Id. 2714926).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso,
reiterando os termos em que julguei o agravo interno interposto pelo ora apelante.

Trata-se de recurso de apelação

interposto

c
ontra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mais custas e honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor da causa.

O CDC, em seu art. 18, é taxativo acerca da solidariedade dos fornecedores e comerciantes nas relações de consumo, tais quais a presente. Vide:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A solidariedade passiva
encontra previsão no art. 275 e seguintes do Código Civil, dentre os quais transcrevo o que segue:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

(....)

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

(....)

Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.

(....)

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Importa a transcrição do art. 844 do mesmo diploma, com destaque ao
§ 3, grifado
:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

O caderno processual informa que o autor ajuizou a demanda em face da recorrente e do fabricante da geladeira objeto da discussão, tendo celebrado acordo com a segunda, que deu quitação de todas as verbas requeridas.

A partir da interpretação sistemática das disposições epigrafadas, depreende-se que a dívida solidária, quando quitada por um dos devedores em face de um único credor, exonera todos da obrigação principal e seus acessórios, gerando em favor do cumpridor da obrigação o direito de regresso em face do devedor beneficiado. È a dicção dos arts. 275, 283 e
§ 3º do art. 844, ambos do Código Civil.

É neste sentido a jurisprudência. Vide os excertos de interesse:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS CO-DEVEDORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS OS CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXEGESE DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR PERSEGUINDO A REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. "O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos co-devedores." (STJ, AgRg no REsp 1002491/RN, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). "Sendo solidária a obrigação, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários desobriga os demais co-devedores, por ser precisamente um dos efeitos da solidariedade a exoneração de todos em decorrência do pagamento efetuado por um deles, e, no seu efeito liberatório, a transação equipara-se ao pagamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume II - teoria geral de obrigações. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 219)." (TJ-SC - RI: 03006421120198240091 Capital - Eduardo Luz 0300642-11.2019.8.24.0091, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Turma Recursal)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL DECORRENTE DE FATO ÚNICO. TRANSAÇÃO ENTRE O OFENDIDO E DOIS DOS CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR REMANESCENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. I -Em se tratando de causa que envolve relação de consumo, os fornecedores de serviço têm responsabilidade solidária integral no tocante à reparação de danos, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 14 do CDC. II - A transação celebrada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação a co-devedor, por força do artigo 844, § 3º do Código Civil. (TJMG, Apelação Cível 1.0105.08.264536-4/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2010, publicação da sumula em 04/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO ENTRE A AUTORA E UM DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 844, PARÁGRAFO 3º DO CC. Trata-se de demanda que busca a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, com fundamento na falha na prestação dos serviços prestados pelos demandados. Homologado judicialmente acordo firmado entre a autora e um dos devedores, extingue-se a dívida em relação a todos devedores solidários. Aplicação do art. 844, parágrafo 3º do CC. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70049953805 RS , Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 31/10/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2012).

Neste sentido, decerto o acordo judicial celebrado entre o autor e a corré, Cônsul LTDA. extinguiu a lide também em relação à ora apelante; de modo que resta caracterizado o equívoco em que incorreu a sentença de mérito dos autos, já que a homologatória anterior, por si só, colocou fim às obrigações por meio da transação.

Sendo assim,
deve ser desconstituída a sentença que condenou o autor ao pagamento de dano moral e ao ônus da sucumbência, o que ressoa no provimento do apelo.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao apelo,
para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para arquivamento do feito, após

cumpridas as formalidade de rigor. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021